Tribunal: TJSP
Processo: 2277151-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ção da diferença – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Prescrição intercorrente não caracterizada – Ausência de inércia da parte exequente – Diferença devida - Precedentes - Não provimento do recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2277151-92.2021.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do Julgamento: 24/01/2022; Data de Registro: 24/01/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

Presidente Epitácio

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/01/2022

Data de publicação:

24/01/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Requisição de pequeno valor – Inobservância de correção monetária entre a data-base do cálculo e a data do depósito – Determinação para a complementação da diferença – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Prescrição intercorrente não caracterizada – Ausência de inércia da parte exequente – Diferença devida - Precedentes - Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Requisição de pequeno valor – Inobservância de correção monetária entre a data-base do cálculo e a data do depósito – Determinação para a complementação da diferença – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Prescrição intercorrente não caracterizada – Ausência de inércia da parte exequente – Diferença devida - Precedentes - Não provimento do recurso.